Tribunal: TJES
Processo: 0036972-68.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036972-68.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LINHARES 1 LTDA

APELADO: ESPOLIO DE FERNANDO MARQUES BARRETO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DIREITOS OBRIGACIONAIS. PARTICIPAÇÃO DO CÔNJUGE NA RELAÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA SUA EXCLUSÃO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTINÊNCIA. DEMANDA ANTERIOR MAIS AMPLA. EXTINÇÃO DA AÇÃO CONTIDA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 57, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

I. Preliminar de Legitimidade Passiva
Ad Causam

I.I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem assentado a prescindibilidade da participação de cônjuge em demanda de rescisão de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, eis que a discussão cinge-se apenas a direitos obrigacionais. Precedentes.

I.II.
Na espécie, não há se falar na necessidade de participação da Esposa do Recorrido na relação processual, pois, associado à delineada diretriz jurisprudencial, resulta inequívoco, inclusive, que ela em nenhum momento restou qualificada como Promitente Compradora no referido negócio jurídico, mas apenas como cônjuge do Recorrido (fls. 17/24), tendo assinado tal contrato na referida qualidade, não estando, via de consequência, a condição de Contratante no instrumento contratual. Logo, deve ser mantida a sua exclusão por Ilegitimidade Passiva
Ad Causam
.

I.III.
Preliminar rejeitada.

II. Mérito

II.I.
A teor do disposto no artigo 56, do Código de Processo Civil, “
dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais
”.

II.II.
Nos termos do artigo 57, do mesmo Diploma Legal, “
quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas
”.

II.III.
Na hipótese dos autos, nota-se que nas duas demandas litigam as mesmas partes, com exceção da GS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, que não consta do polo ativo desta ação, mas, por integrar o mesmo grupo econômico da Recorrente, foi incluída junto com esta no polo passivo da primeira demanda. Tal circunstância, por si só, não afasta a clara percepção de que a demanda anteriormente proposta pelo Recorrido (Processo nº 0013398-95.2018.8.08.0030) demonstra-se mais ampla do que a presente demanda. Deveras, ambas visam a rescisão do mesmo Contrato de Promessa de Compra e Venda, em relação ao qual se discorre acerca do seu inadimplemento, mas a primeira demanda possui mais pedidos do que a segunda, cuja extinção, por conseguinte, revelou-se correta à luz da regra inserta no artigo 57, do Código de Processo Civil.

II.IV.

In casu
, na medida em que a presente demanda da Recorrente visa a rescisão contratual e a restituição parcelada do montante pago pelo Recorrido, tem-se por necessária a manutenção da extinção do processo sem resolução do mérito, eis que tais pretensões se encontram contidas na demanda mais abrangente anteriormente ajuizada pelo Recorrido, na qual igualmente se postulou a rescisão do mesmo contrato e a restituição integral e imediata (não parcelada) do montante pago, além da reversão da cláusula penal.

II.V.
“
Em sede de recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), a Corte Especial/STJ firmou as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.844.447/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 19/12/2023.)

II.VI.
Na espécie, à luz da delineada diretriz jurisprudencial, demonstra-se incensurável a Sentença recorrida ao fixar, diante da ausência de condenação
principal, os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Recorrente em 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

III.
Recurso conhecido e desprovido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Recorrente para 12% (doze por cento) do valor da causa, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LINHARES LTDA

interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em face da
SENTENÇA
(fls. 86/88, integralizada às fls. 110/111 e às fls. 125/126) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL
E COMERCIAL DE LINHARES
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta pela Recorrente em face de
ESPÓLIO DE FERNANDO MARQUES BARRETO e SÔNIA REGINA BIANCARDI BARRETO
, cujo
decisum

(
I
) reconheceu a Ilegitimidade Passiva
Ad Causam
de SÔNIA REGINA BIANCARDI BARRETO, excluindo-a da relação processual; (
II
) julgou extinto o processo, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, diante da continência entre esta ação e a demanda conexa em apenso (Processo nº 0013398-95.2018.8.08.0030); e (
III
) por conseguinte, condenou a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

A Recorrente alega que “
como se infere do instrumento particular que instruiu a petição inicial, a requerida SONIA REGINA BIANCARDI BARRETO não só figurou no contrato, como também assinou a avença
”, de modo que subsiste a sua Legitimidade Passiva
Ad Causam
.

A propósito da matéria,
a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem assentado a prescindibilidade da participação de cônjuge em demanda de rescisão de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, eis que a discussão cinge-se apenas a direitos obrigacionais
,
in litteris:

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REPARARAÇÃO DE DANOS. FATO NOVO NA VIA ESPECIAL. INVIABILIDADE.
LITISCONSÓRCIO ATIVO. CÔNJUGE. AÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE
. PRAZO PRESCRICIONAL. PRETENSÃO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
"Não é possível a alegação de fato novo exclusivamente em sede de recurso especial por carecer o tema do requisito indispensável de prequestionamento e importar, em última análise, em supressão de instância" ( AgRg no AREsp 595.361/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/06/2015, DJe 06/08/2015).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser dispensável a citação de cônjuge do comprador em ação que vise à rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, pois a discussão trata apenas de direitos obrigacionais, não existindo litisconsórcio passivo necessário. Precedentes
.

3.
Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do CC nas pretensões decorrentes de inadimplemento contratual.

4.
Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt nos EDcl no REsp: 1754242 DF 2018/0178494-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)

Na espécie, não há se falar na necessidade de participação da Esposa do Recorrido na relação processual, pois, associado à delineada diretriz jurisprudencial, resulta inequívoco, inclusive, que ela em nenhum momento restou qualificada como Promitente Compradora no referido negócio jurídico, mas apenas como cônjuge do Recorrido (fls. 17/24), tendo assinado tal contrato na referida qualidade, não estando, via de consequência, a condição de Contratante no instrumento contratual. Logo, deve ser mantida a sua exclusão por Ilegitimidade Passiva
Ad Causam
.

Isto posto, REJEITO A PRELIMINAR
.

MÉRITO

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito da irresignação, cuja controversa central cinge-se em saber se agiu com acerto o Magistrado de Primeiro Grau ao julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, por identificar a continência deste feito em relação à demanda antecedente.

A teor do disposto no
artigo 56, do Código de Processo Civil
, “
dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais
”.

Nos termos do
artigo 57, do mesmo Diploma Legal
, “
quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas
”.

No intuito de melhor compreender a relação de continência – ou de litispendência parcial – entre as partes, tem-se por pertinente traçar o seguinte quadro para fins de cotejo de seus elementos,
in litteris
:

AÇÃO CONTINENTE (MAIS AMPLA)

Processo nº 0013398-95.2018.8.08.0030

Juízo: 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares

Data de distribuição: 07/12/2018

Ação de Rescisão Contratual e Indenização por Danos Materiais com Pedido de Reversão de Cláusula Penal

Polo Ativo: ESPÓLIO DE FERNANDO MARQUES BARRETO

Polo Passivo: SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LINHARES 1 LTDA e GS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Causa de pedir: Inadimplemento do Contrato de Promessa de Compra e Venda e indevida modificação de seu objeto

Pedido: 1) Rescisão do contrato; 2) Restituição integral e imediata do valor pago pelo Comprador; e 3) Reversão da Cláusula Penal em desfavor das Vendedoras

AÇÃO CONTIDA (MAIS RESTRITA)

Processo nº 0036972-68.2018.8.0024

Juízo: 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares

Data de distribuição: 12/12/2018

Ação Ordinária

Polo Ativo: SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LINHARES 1 LTDA

Polo Passivo: ESPÓLIO DE FERNANDO MARQUES BARRETO e SÔNIA REGINA BIANCARDI BARRETO (excluída posteriormente da lide)

Causa de pedir: Inadimplemento do Contrato de Promessa de Compra e Venda

Pedidos: 1) Rescisão do contrato; e 2) Restituição parcelada do valor pago pelo Comprador

Diante disso, assim se pronunciou o Magistrado de Primeiro Grau na Sentença recorrida,
in verbis:

“
Outrossim, compulsando os autos, verifico que a causa de pedir (rescisão da promessa de compra e venda da unidade imobiliária firmada entre a parte autora e o Sr. Fernando Marques Barreto) destes autos se confunde com a causa de pedir da ação tombada sob os autos nº 0013398-95.2018.8.08.0030, em trâmite neste juízo, que além do pedido contido nestes autos (rescisão contratual e restituição das parcelas) também engloba pedido de incidência de cláusula penal no importe de 20%.

Em verdade, a diferença entre as demandas está na inversão do polo, eis que os pedidos formulados na inicial destes autos nada mais é do que a matéria de defesa arguida em contestação pela ora autora, ré nos autos apensos, bem como que a inicial deste (processo apenso) contrapõe ao que é buscado pela parte autora neste feito, visto que naquele o consumidor requer a restituição integral e imediata, em parcela única, do valor pago e com a incidência de cláusula penal
.

Neste contexto, consoante a redação do art. 56 do CPC, “Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.“.

Assim, cotejando o verbete disposto no art. 56 do CPC com a situação dos presentes autos e dos de nº 0013398-95.2018.8.08.0030 (processo apenso), tenho por caracterizada a continência entre as duas ações, sendo a presente ação a contida.

Destaco que a tese sustenta pela parte autora de que não há similitude entre as partes não deve prosperar, isto porque, a única diferença é que neste feito não faz parte a empresa GS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, entretanto, conforme alegado pela própria autora na inicial, esta faz parte do grupo econômico daquela, sendo a referida empresa, inclusive, sócia da parte autora (contrato social de fls. 10/16).

Nesta senda, tendo a presente ação (contida) sido proposta posteriormente à ação continente, a extinção deste feito é medida que se impõe, ex vi do art. 57 do CPC
.

Destarte, tendo em vista a similitude parcial entre as partes, causa de pedir e pedido (sendo o dos autos nº 0013398-95.2018.8.08.0030 mais amplo), reconheço a continência entra as ações e julgo este feito extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
.”

Na hipótese dos autos, nota-se que nas duas demandas litigam as mesmas partes, com exceção da GS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, que não consta do polo ativo desta ação, mas, por integrar o mesmo grupo econômico da Recorrente, foi incluída junto com esta no polo passivo da primeira demanda.

Tal circunstância, por si só, não afasta a clara percepção de que a demanda anteriormente proposta pelo Recorrido (Processo nº 0013398-95.2018.8.08.0030) demonstra-se mais ampla do que a presente demanda.

Deveras, ambas visam a rescisão do mesmo Contrato de Promessa de Compra e Venda, em relação ao qual se discorre acerca do seu inadimplemento, mas a primeira demanda possui mais pedidos do que a segunda, cuja extinção, por conseguinte, revelou-se correta à luz da regra inserta no artigo 57, do Código de Processo Civil.

In casu
, na medida em que a presente demanda da Recorrente visa a rescisão contratual e a restituição parcelada do montante pago pelo Recorrido, tem-se por necessária a manutenção da extinção do processo sem resolução do mérito, eis que tais pretensões se encontram contidas na demanda mais abrangente anteriormente ajuizada pelo Recorrido, na qual igualmente se postulou a rescisão do mesmo contrato e a restituição integral e imediata (não parcelada) do montante pago, além da reversão da cláusula penal.

Por fim, em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, tem-se por inevitável reconhecer que “
em sede de recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos
(REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes),
a Corte Especial/STJ firmou as seguintes teses jurídicas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c)
do valor atualizado da causa
. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.844.447/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 19/12/2023.)

Na espécie, à luz da delineada diretriz jurisprudencial, demonstra-se incensurável a Sentença recorrida ao fixar, diante da ausência de condenação principal, os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Recorrente em 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Recorrente para 12% (doze por cento) do valor da causa, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)